Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015185-54.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), NUBIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 702.199.961-56 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRORROGAÇÃO PARA POSSE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. A análise sobre a intimação da decisão que deferiu a prorrogação para posse demanda dilação probatória, inviável em mandado de segurança.

2. Não estando demonstradas, mediante prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pela impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada.

3
. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NUBIA VIEIRA DA SILVA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 5521704).

Em sua petição inicial a Impetrante sustenta que foi aprovada e convocada para apresentar documentação para posse no concurso público regido pelo Edital no 01/2017, para provimento do cargo de perfil profissional de pedagogia.

Argumenta que formalizou pedido administrativo para prorrogar a posse, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Aduz que o seu pedido foi deferido, porém não foi notificada da decisão. Sustenta que a ausência de notificação impediu que tomasse posse no cargo.

A pretensão final se volta para determinar sua nomeação e posse no cargo em que foi aprovada no concurso público.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa técnica, pede a denegação da segurança (Id. 5997313).

Em 15.2.2019 a liminar foi indeferida (Id. 6124488).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José Zuqueti, manifesta pela denegação da segurança (Id. 6988651).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a Impetrante sustenta que foi aprovada e convocada para apresentar documentação para posse no concurso público regido pelo Edital no 01/2017, para provimento do cargo de perfil profissional de pedagogia. Argumenta que formalizou pedido administrativo para prorrogar a posse, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Aduz que o seu pedido foi deferido, porém não foi notificada da decisão. Sustenta que a ausência de notificação impediu que tomasse posse no cargo.

Em análise dos autos observo que a Impetrante foi nomeada para tomar posse no cargo com perfil profissional de pedagogia, município de Barão de Melgaço/MT, junto a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC, conforme Ato no 26.075/2018 (Id. 5521731).

A Impetrante solicitou administrativamente a prorrogação da posse (Id. 5521732), sendo que em 14.11.2018 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Ato no 29.243/2018 tornando sem efeito o ato de nomeação (Id. 5521739).

Consta do Processo Administrativo no 386680/2018 que o pedido para prorrogar o prazo para a posse foi deferido, sendo fixado a data limite para que o ato se efetivasse:

Trata-se de pedido de prorrogação do prazo de posse da Sra. Nubia Vieira Da Silva, com base na legislação complementar. A requerente foi nomeada por meio do Ato Governamental n. 26.075/2018, publicado no Diário Oficial do Estado n. 27292, de 03 de julho de 2018, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, Município: Barão de Melgaço-MT. Considerando que o do Art. 15 da Lei Complementar n. 50, de 01 de outubro de 1998, alterado pela Lei Complementar n. 104, de 22 de janeiro de 2002, dispõe que: A requerimento do interessado, por motivo de força maior ou caso fortuito, o prazo da posse poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.; Considerando, ainda, que o prazo de posse encerra-se no dia 02/08/2018; Considerando que a definição de força maior ou caso fortuito não é pacífica no mundo jurídico e que a subjetividade da análise pode trazer prejuízos ao candidato; Decide-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogação de posse, fixando como data limite para posse o dia 03/09/2018, (segunda-feira). Encaminhe-se cópia dos termos do presente despacho a requerente para ciência. - 06/08/2018 - 16:21:12

(Id. 5521741)

E aqui surge o ponto central da discussão.

Isso porque não se sabe se essa decisão foi devidamente publicada no Diário Oficial ou se a Impetrante foi regularmente intimada, assegurando a plena ciência da prorrogação da data da posse.

Em relação a esse aspecto, deve ser mencionado que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

É certo, frente a isso, que para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Nesse sentido, verifica-se que a Impetrante não demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo. Logo, não é possível avaliar se a decisão proferida no
Processo Administrativo no 386680/2018 foi publicada ou se a intimação, por outro meio, se efetivou.

Com efeito, o
mandamus
possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte Impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação
probatória.
É certo, portanto, que para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.

Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. assevera:

O direito que se protege por meio do mandado não é o direito objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo.
Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou
. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado. (Lei do Mandado de Segurança Comentada Artigo por Artigo – 2a edição, p. 62 – Destacamos)

Essa é a doutrina de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi:

O julgador verifica se o ato questionado feriu direito líquido e certo.
A doutrina considera que um direito é líquido e certo quando sua existência e conteúdo podem ser demonstrados clara e imediatamente
. Se houver dúvidas que só podem ser resolvidas mediante processo probatório ou se o direito ainda não estiver plenamente configurado, pois depende de futuros acontecimentos, não cabe mandado de segurança. (Processo Constitucional – 4a edição, p. 362 – Destacamos)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o tema, conforme se vê dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. JUSTO RECEIO NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em
Mandado
de
Segurança
impetrado contra ato do Presidente do TCDF, por meio do qual o Servidor pede a concessão da
segurança
para que seja determinada a concessão de 12% de AQ sobre sua remuneração.

2. Conforme se verifica, a ordem foi denegada, pois não se mostra razoável que o adicional pleiteado seja equivalente aos percentuais concedidos a Servidores graduados que apresentam título de mestrado e doutorado, haja vista que o curso concluído não guarda pertinência com os títulos, diplomas e certificados que ensejam a concessão de AQ condizente àquelas situações previstas no anexo supracitado.
A simples alegação, desacompanhada de qualquer espécie de prova, de que a autoridade coatora agiu de forma abusiva e ilegal, não constitui elemento apto a evidenciar a existência do direito pleiteado, de forma que tais alegações deveriam ter sido veiculadas em Ação Ordinária, a qual admite a ampla

produção
de provas. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do
Mandado
de
Segurança,
ante a necessidade de dilação
probatória
.

3. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 64878/DF
– Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF 5a Região – j. 28.6.2021) (Destaquei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROMOTOR DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISPONIBILIDADE CAUTELAR. SUPOSTO COMETIMENTO DE PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL CONTRA SERVIDORAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO
PROBATÓRIA
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação segundo a qual "a ação mandamental não se confunde com processos cujos ritos são ordinários, ou seja, onde é possível a
produção
de todas as provas possíveis à elucidação da controvérsia. Seu rito é distinto. As provas têm que ser pré-constituídas, de modo a evidenciar a latente ofensa ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante. Caso não restem atendidos os seus requisitos intrínsecos, não será a hipótese do
mandado
de
segurança.
Afinal, nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos"
(MS 8.998/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 9/12/2003, p.207).

2. A revisão da matéria fática produzida no procedimento administrativo, com a consequente incursão no mérito do julgamento administrativo não é permitida ao Poder Judiciário.

3. No caso dos autos, é necessária a ampla dilação
probatória
para perquirir a legitimidade da correição extraordinária promovida no Ministério Público Estadual, que cominou no afastamento cautelar do indiciado, na forma dos arts. 139 e 226 da Lei Complementar n. 11/1996, com o objetivo de resguardar a imagem e a credibilidade da instituição.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 51976/BA
– Ministro Og Fernandes – Segunda Turma – j. 26.4.2021) (Destaquei)

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – TABELIÃO – AFASTAMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUE ANULAM O PROCEDIMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há que se falar em nulidade de citação se o ato foi encaminhado ao e-mail da parte, com confirmação de leitura.

2. A necessidade de nomeação de interventor para substituir o tabelião afastado somente se justifica quando o seu substituto também for acusado das faltas, ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, o que não configurado no caso.

3.
Não estando demonstradas, mediante prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pelo impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada.

4. Ordem denegada.

(N.U 1022095-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)
(Destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2.
Não apresentado de forma incontroversa a ilegalidade praticado pela autoridade coatora, logo há necessidade de dilação probatória para atestar se de fato a empresa vencedora não atende aos requisitos previstos no Edital, não havendo que se falar em violação do direito líquido e certo.

3. Ordem denegada.

(N.U 1000685-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(Destaquei)

Em decorrência do exposto, é possível afirmar que na estreita via deste
mandamus
não é possível equacionar a matéria fática tendente a reconhecer eventual ilegalidade na intimação.

Com essas considerações,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022